Tribunal: STF
Processo: RHC 198819
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Fuga. Perda dias remidos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA INFRAÇÃO. 
    1. Segundo o entendimento desta Corte, ‘"a natureza especialmente grave da falta disciplinar (fuga) justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos’ (HC n. 347.147/RS, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/5/2016).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções após audiência de justificação homologou procedimento administrativo disciplinar e reconheceu a prática de falta grave cometida pelo paciente e, como consequência, determinou a regressão de regime do semiaberto para o fechado e a perda de 1/3 dos dias já remidos. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça estadual negado provimento ao recurso.
    3. Na sequência, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 614.538, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Ainda insatisfeita, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não se nega a existência de precedentes deste c. STF no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução da pena poderá ensejar a perda de parte dos dias remidos. Porém, neste Recurso ordinário em habeas corpus, questiona-se o fato que ora recorrente teve decretação da perda de dias remidos em sua fração máxima, qual seja, 1/3 (um terço), sem a utilização de fundamentação idônea”.  
    5. A defesa requer “a reforma do r. acórdão do e. STJ para declarar a ilegalidade da fração de 1/3 referente à perda dos dias remidos para, desde logo, excluir a sanção de perda dos dias remidos ou, subsidiariamente, adequá-la para patamar não superior a 1/6”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, notadamente se se considerar que “os fundamentos apontados pelo Juízo da Execução, sobretudo a natureza grave da falta disciplinar praticada – fuga –, são suficientes para justificar a decretação da perda dos dias remidos em seu percentual máximo, não havendo falar em desproporcionalidade da fração aplicada” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ).
    9. E mais: verifico que a falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Nessas condições, eventual acolhimento do pedido da defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, vejam-se: HC 171.950, Rel. Min. Edson Fachin; HC 166.496, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HCs 148.701 e HC 163.560, ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator